Tribunal: TJDFT
Processo: 0739660-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE FALHA OU MÁ-FÉ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em desfavor de sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data da decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 33275205/ 33275204). Os autores, ora recorridos, apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, com a confirmação do julgado (Id. 33275261).
3. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
4 Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.
5. Na origem, o autor/recorrido firmou junto à ré/recorrente viagem de cruzeiro internacional, com saída em 12/03/2020 em Dubai, e destino final em Hamburgo, Alemanha, no dia 08/04/20. Os fatos datam do início da pandemia, situação inesperada e que levou à alteração do itinerário da viagem, inclusive em razão de fechamento de portos e cidades europeias, o que não está sob controle da empresa recorrente. Após atracar em Marselha, na França, 16 dias antes do previsto (a viagem era de um total de 27 dias), coube aos navegantes adquirirem passagens aéreas para o retorno aos seus países de origem.
6. O oferecimento da empresa ré para providenciar o traslado dos passageiros ao aeroporto escolhido por cada um foi uma forma de minorar os transtornos já causados e inerentes ao decreto da pandemia, que levou a inúmeros dissabores e frustrações de todos os envolvidos. O atraso no transporte terrestre facultado voluntariamente pelo recorrente não caracterizou desídia, má-fé ou falha na prestação de serviços, uma vez que os fatos ocorreram em momento completamente atípico e poucos dias após o decreto de pandemia mundial em razão da transmissão da COVID-19.
7. Os desdobramentos dali decorrentes, referentes ao pernoite em aeroporto e com serviço de venda de alimentos deficiente, não são de responsabilidade da empresa. Quanto à segurança sanitária do navio e em relação às informações acerca de possíveis casos de contaminação a bordo, também não houve falha dolosa pela companhia, uma vez que, à época, as informações acerca da própria doença, letalidade, e instruções do que fazer em caso de apresentação de sintomas era extremamente controversa, o que levou, inclusive, a OMS a formular e alterar suas próprias instruções, conforme a situação foi sendo aclarada pela ciência.
8. Ausentes a má-fé e as alegadas falhas intencionais e descaso da empresa ré, inaplicável a incidência do dano moral ao caso em tela, conforme as disposições constantes no art. 5o da Lei no 14.046/20.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Alterada a sentença para afastar o dano moral fixado na origem.
10. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
11. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.